Tribunal: TJMT
Processo: 1010076-23.2024.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010076-23.2024.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[PASEP, Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SILNA DE CAMPOS DUARTE - CPF: 207.072.821-87 (AGRAVANTE), ANDREIA CRISTINA NOITE IZABEL - CPF: 831.011.601-20 (ADVOGADO), TATIANE DE BARROS RAMALHO - CPF: 874.071.161-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0046-93 (AGRAVADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO - CPF: 056.897.838-20 (ADVOGADO), ANA LUCIA RICARTE - CPF: 513.276.431-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. AÇÃO REVISIONAL DE PASEP. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. TEMA 1300 DO STJ. ÔNUS DA PROVA DOS SAQUES. COMPROVAÇÃO POR EXTRATOS, MICROFILMAGENS E PERÍCIA. INEXISTÊNCIA DE SALDO REMANESCENTE. APLICAÇÃO DOS ÍNDICES LEGAIS DO FUNDO PIS-PASEP. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível e manteve a sentença de improcedência em ação revisional de PASEP ajuizada em face do Banco do Brasil S.A., na qual a autora alegou diferenças de correção monetária e saques irregulares, sustentando cerceamento de defesa, aplicação do Tema 1300 do STJ e insurgindo-se contra a majoração dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão de suposta contradição no laudo pericial; (ii) estabelecer se o Banco do Brasil se desincumbiu do ônus probatório quanto à regularidade dos saques, à luz do Tema 1300 do STJ; (iii) determinar se é possível revisar os índices de atualização aplicados à conta PASEP; e (iv) verificar a adequação da majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O laudo pericial conclui de forma categórica que as valorizações e correções foram realizadas conforme os índices calculados e publicados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, apontando apenas diferenças percentuais mínimas decorrentes de arredondamentos, sem saldo remanescente em favor da autora, o que afasta alegação de contradição apta a configurar cerceamento de defesa.

4.

A discordância da parte com a metodologia adotada pelo perito ou com o resultado alcançado não caracteriza nulidade processual, sobretudo quando a prova técnica é robusta e afasta a existência de dano material decorrente de má gestão.

5.

A instituição financeira junta extratos analíticos e microfilmagens da conta PASEP da autora, os quais subsidiam a perícia técnica que atesta o fluxo regular dos valores, inclusive com ingresso na esfera patrimonial da titular por meio de FOPAG ou conta corrente, demonstrando a inexistência de apropriação indevida.

6.

A gestão das contas do PASEP submete-se à Lei Complementar no 26/1975 e aos atos regulamentares pertinentes, não sendo lícito ao Judiciário substituir os índices oficiais fixados pelo Conselho Diretor do Fundo por critérios diversos pretendidos pela parte, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: O ônus probatório previsto no Tema 1300 do STJ pode ser satisfeito por extratos, microfilmagens e prova pericial que demonstrem o fluxo regular dos valores e a ausência de saques indevidos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I, e 85, §§2o, 8o e 11; Lei Complementar no 26/1975.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1300; TJMT, Apelação no 1055233-58.2020.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 17.12.2025, DJE 21.01.2026.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática, proferida nos autos da Apelação Cível no 1010076-23.2024.8.11.0041, que negou provimento ao recurso da autora, mantendo a sentença de improcedência nos autos da ação revisional de PASEP movida em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A.

Em suas razões recursais (ID 341454858), a Agravante sustenta, em síntese, a necessidade de reforma do
decisum
monocrático. Argumenta a ocorrência de cerceamento de defesa, aduzindo que o laudo pericial incorreu em contradição lógica insuperável ao reconhecer a existência de "diferenças devidas" em favor da autora, porém absteve-se de quantificá-las, concluindo pela inexistência de saldo a restituir.

No mérito, a recorrente invoca a aplicação do Tema Repetitivo 1300 do Superior Tribunal de Justiça, asseverando que o ônus da prova acerca da regularidade dos saques recai sobre a instituição financeira.

Pontua que o perito atestou a ausência de documentos comprobatórios (microfilmagens ou autorizações de saque) para diversos lançamentos de débito, o que, à luz da tese firmada pela Corte Superior, deveria conduzir à procedência do pedido.

Rechaça a aplicação dos índices utilizados pelo banco, pugnando pela revisão do saldo com base nos parâmetros que entende devidos. Por fim, insurge-se contra a majoração dos honorários advocatícios, requerendo sua redução por equidade.

Intimado, o Agravado apresentou contrarrazões (ID 344764877), pugnando pela manutenção da decisão recorrida. Defende a higidez da perícia realizada, argumentando que os lançamentos questionados correspondem a rendimentos efetivamente creditados em folha de pagamento ou conta corrente, conforme sistemática legal do Fundo PIS-PASEP. Sustenta que o ônus da prova foi devidamente observado e que não há irregularidade na atualização monetária aplicada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

A Agravante insiste na tese de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, fundando-se na premissa de que o laudo pericial seria contraditório ao mencionar "diferenças" sem apresentar o cálculo aritmético correspondente.

Contudo, observa-se que, ao mencionar eventuais divergências pontuais ou metodológicas, o
expert
não reconheceu a existência de desfalques que configurassem dano material indenizável decorrente de má gestão. A conclusão final do laudo foi categórica ao afirmar que “
As valorizações e correções foram realizadas pelo Requerido anualmente conforme os índices calculados e publicados pelo Conselho Diretor do fundo PIS-PASEP, havendo diferenças percentuais mínimas decorrentes de casas decimais, conforme pode ser visualizado no Anexo III. Desse modo, não há saldo remanescente em favor da parte requerente
.”

A ausência de uma planilha de cálculo para "diferenças" que o próprio perito considerou inexistentes ou irrelevantes para alterar o resultado final da lide não configura vício apto a anular o julgado. O perito judicial, equidistante das partes, atestou que os valores creditados e debitados foram devidamente atualizados, não havendo saldo remanescente a ser perseguido.

Portanto, a discordância da parte com o resultado da perícia, ou com a metodologia que resultou na conclusão de inexistência de crédito, não se confunde com cerceamento de defesa ou insuficiência da prova. A prestação jurisdicional foi completa, baseada em elemento técnico robusto que afastou a tese de gestão temerária da conta individual.

Posto isso,
rejeito a preliminar
.

VOTO MÉRITO

No que tange ao mérito recursal, a Agravante argumenta que o Tema 1300 do Superior Tribunal de Justiça para sustentar que competiria ao Banco do Brasil a prova documental (autorizações de saque) das retiradas contestadas.

Contudo, o Tema 1300 determina que cabe ao Banco do Brasil comprovar que os saques realizados em agências (caixa) foram autorizados ou realizados pelo titular. Entretanto, tal exigência probatória não impõe, de forma absoluta, a apresentação física de microfilmagens de décadas passadas se houver nos autos outros elementos técnicos que comprovem o destino dos recursos.

Na hipótese vertente, ao contrário do que alega a Agravante, compulsando os autos, verifica-se que a instituição financeira se desincumbiu de seu ônus probatório ao colacionar a integralidade dos extratos analíticos e as microfilmagens referentes à conta PASEP da parte autora, cobrindo o período questionado (ID. 315277949 e seguintes). Essa documentação foi, inclusive, a base para a realização da perícia técnica.

Se o perito judicial atesta que os valores saíram da conta PASEP e ingressaram na esfera patrimonial da autora (via FOPAG ou conta corrente), o ônus da instituição financeira foi satisfeito por meio da prova pericial. A alegação da Agravante de que o banco não juntou os "papéis" dos saques torna-se irrelevante diante da comprovação contábil do fluxo financeiro. Não há, portanto, violação ao Tema 1300, mas sim sua aplicação harmônica com o conjunto probatório, que demonstrou a ausência de apropriação indébita por parte do ente gestor.

Nesse viés:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL. PROGRAMA PASEP. LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de reparação por alegadas perdas em conta individual vinculada ao PASEP, sob o argumento de má gestão e omissão de atualização monetária dos valores depositados.
A sentença recorrida baseou-se no laudo pericial, que concluiu pela inexistência de falhas operacionais ou saldo remanescente, declarando encerrada e regular a conta vinculada, com crédito integral dos valores devidos.
II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se os esclarecimentos prestados pelo perito judicial, que indicam saldo residual sob critérios alternativos de cálculo, podem justificar a condenação da instituição financeira, mesmo diante da regularidade apurada com base nos parâmetros oficiais do programa PASEP.
III. Razões de decidir

Nos termos do art. 373, I, do CPC, competia ao autor comprovar fato constitutivo de seu direito, inclusive quanto à existência de dano e sua relação com conduta imputada ao réu.
O valor indicado nos esclarecimentos periciais resultou da adoção de metodologia proposta pela parte, e não dos parâmetros oficiais constantes da Cartilha do PASEP e da Tabela de Valorização dos Saldos.
A perícia concluiu que as diferenças verificadas eram meramente residuais, compatíveis com arredondamentos matemáticos, sem prejuízo efetivo ao titular da conta, inexistindo prova de omissão, má gestão ou desvio de valores por parte do banco recorrido.

Ausente demonstração de ilicitude, falha na prestação do serviço ou dano efetivo, resta inviável a procedência do pedido indenizatório.
(...) (N.U 1055233-58.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Gabinete 1 - Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2025, Publicado no DJE 21/01/2026)

Ademais, quanto à metodologia de atualização monetária, reitera-se que a gestão das contas do PASEP submete-se a regramento específico (Lei Complementar no 26/1975 e decretos regulamentadores), não sendo lícito ao Poder Judiciário substituir os índices legais pelos indexadores pleiteados pela parte autora sob o manto do Código de Defesa do Consumidor. A legalidade estrita que rege a Administração Pública e os fundos parafiscais impede a criação de critérios de correção híbridos ou não previstos na legislação de regência.

Conforme documentado nos autos e ratificado pela perícia, o Banco do Brasil aplicou os índices determinados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP. A frustração da parte com o montante final acumulado, embora compreensível diante do cenário inflacionário histórico do país, não autoriza a revisão judicial quando ausente ilicitude na conduta do gestor.

Por fim, quanto à insurgência relativa aos honorários advocatícios, a fixação da verba sucumbencial observou os ditames do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, incidindo sobre o valor da causa, que serve de base de cálculo legalmente preferencial na ausência de condenação pecuniária líquida.

A majoração operada na decisão monocrática, com fundamento no §11 do artigo 85 do CPC, decorre de imposição legal ante o desprovimento do recurso de apelação, remunerando o trabalho adicional realizado em grau recursal.

De modo que, não se vislumbra, no caso, a excepcionalidade que autorizaria a fixação por apreciação equitativa (art. 85, §8o), uma vez que o valor da causa não se mostra irrisório ou inestimável, tampouco a verba fixada revela-se exorbitante a ponto de ferir a razoabilidade, mantendo-se, contudo, a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

Posto isso,
nego provimento ao recurso.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026